Tribunal: TJES
Processo: 5028517-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028517-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLA TORRES FERREIRA DE LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028517-82.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
GABRIELLA TORRES FERREIRA DE LIMA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O MUNICÍPIO (ÓRGÃO AUTUADOR) E O DETRAN-MG (ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO ESTADUAL). EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL. ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPATIBILIDADE DO LITISCONSÓRCIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO DA ADI 5492/STF AOS CASOS DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRECEDENTES DO TJRJ E TJPR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória com pedido de liminar c/c indenização por danos morais ajuizada por GABRIELLA TORRES FERREIRA DE LIMA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A autora narra ser genitora de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Relata que foi autuada com o Auto de Infração de Trânsito nº VT00278561 por estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência sem credencial, muito embora afirme que possuía e exibia cópia reduzida de credencial emitida pelo Município de Cariacica.

Informa que a infração resultou no cancelamento de seu prontuário na Base de Índice Nacional de Condutores (BINCO) e na perda de sua Permissão para Dirigir. Formulou pedidos para a anulação do auto de infração, a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais e a imediata cessação da suspensão do seu direito de dirigir, com comunicação ao DETRAN-MG.

A r. sentença proferida pelo juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de incompetência territorial, afirmando que o DETRAN-MG não integra o polo passivo da demanda e que o ato administrativo de suspensão seria de sua competência exclusiva.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado pugnando pela anulação da sentença, argumentando, subsidiariamente, a violação ao princípio da não surpresa e o direito à emenda da petição inicial para regularização do polo passivo.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente, uma vez comprovada a hipossuficiência nos autos (art. 98 do CPC).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se agiu com acerto o magistrado sentenciante ao extinguir o processo prematuramente por ausência do DETRAN-MG no polo passivo da lide e por entender pela incompetência territorial para a inclusão da referida autarquia.

Analisando o caso em apreço, constata-se que a pretensão da recorrente engloba a anulação do Auto de Infração de competência do Município de Vitória e o consequente restabelecimento de sua Permissão para Dirigir, cujo registro e cancelamento no sistema BINCO são de competência do órgão executivo de trânsito responsável por sua habilitação,
in casu
, o DETRAN-MG.

Diante da cumulação de pedidos que afetam esferas jurídicas de entes distintos, o órgão autuador e o órgão responsável pela aplicação da penalidade restritiva na CNH/Permissão, revela-se inafastável a configuração do
litisconsórcio passivo necessário
, na forma do art. 114 do Código de Processo Civil.

Nessa toada, o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao rito dos Juizados Especiais (art. 115, parágrafo único), estabelece de forma impositiva que, constatada a ausência de litisconsorte necessário, o juiz
determinará
à parte autora que requeira a citação de todos que devam integrar a lide, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. A extinção sumária promovida pelo juízo
a quo
, portanto, violou o devido processo legal e o princípio da primazia da decisão de mérito.

A questão de ordem em destaque, a viabilidade da formação deste tipo de litisconsórcio nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é nova no âmbito dos tribunais. Por todos, vale ser destacada a definição da tese pela Seção Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 0051597-13.2017.8.19.0000,
in verbis
:
“É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja este pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

É interessante apontar, a respeito do julgamento mencionado, trechos do percuciente voto do Relator, Sua Excelência Desembargador Alexandre Freitas Câmara, o qual foi seguido de modo unânime por seus E. Pares:

“[...] Ocorre que o art. 10 da Lei nº 9.099/1995 expressamente prevê a possibilidade de formar-se litisconsórcio nos processos que tramitam perante Juizados Especiais. [...] É, pois, possível a formação de litisconsórcio passivo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Surge daí, então, a necessidade de análise de uma questão posterior: é possível que um desses litisconsortes seja alguém estranho ao rol do art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2001? E a resposta aí é desenganadamente positiva. [...] Confirma-se, deste modo, o enunciado 21 do FONAJEF, verbis: ‘As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário.’ [...] Por todos esses fundamentos, é de se reputar admissível a formação de litisconsórcio passivo, seja ele necessário ou facultativo, entre ente público e particular, nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. [...]”
(grifos nossos)

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5492/DF que restringiu a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal serem demandados fora de seus respectivos limites territoriais não dispôs, de forma específica, sobre as hipóteses excepcionais de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No caso em tela, a atração da autarquia estadual mineira (DETRAN-MG) para a jurisdição capixaba não decorre de uma escolha aleatória ou abusiva do foro pela parte autora, mas sim da
incindibilidade da relação jurídica
originada por um ato administrativo praticado no território deste Estado (a autuação pelo Município de Vitória). A efetividade do provimento jurisdicional pretendido perante o órgão autuador capixaba depende obrigatoriamente da participação do órgão de trânsito responsável pelo prontuário da condutora, justificando a flexibilização da regra territorial para garantir a inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que, em ações que visam à anulação de processo de suspensão de CNH, tanto o órgão autuador quanto o DETRAN figuram como litisconsortes passivos necessários, impondo-se a anulação da sentença extintiva prematura para a escorreita oportunização de regularização do polo passivo. Mencione-se, a propósito, o elucidativo precedente oriundo da 4ª Turma Recursal do E. TJ-PR:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU DETRAN. (...) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS ORGÃOS AUTUADORES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, LONDRINA E DER/SP. IMPRESCINDIBILIDADE DOS ÓRGÃOS AUTUADORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. No tocante aos autos em apreço, constato que a petição inicial engloba, ademais, a pleiteada declaração de nulidade dos autos de infração lavrados por outras entidades (...). 2. Não obstante o reconhecimento da legitimidade passiva do Recorrido DETRAN/PR, em virtude de sua responsabilidade pela administração e controle da penalidade de trânsito imputada ao Autor, vislumbro como imperativo o chamamento dos mencionados órgãos autuadores das infrações impugnadas para integrarem a presente demanda. 3. Com efeito, é entendimento dominante desta C. Quarta Turma Recursal que, conforme anteriormente destacado, ainda que o DETRAN/PR detenha legitimidade no presente feito, o órgão encarregado da autuação de trânsito deve figurar como parte demandada, o que, no caso em apreço, não ocorreu na espécie. [...] 4. Sendo assim, voto no sentido de invalidar a R. Sentença e determinar a remessa dos autos à origem, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, conforme fundamentação supra. 5. Recurso prejudicado.
(TJ-PR 0020143-03.2021.8.16.0018 Maringá, Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 05/02/2024, 4ª Turma Recursal)

Sendo assim, imperiosa se faz a anulação da sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado à requerente o aditamento da inicial, com fulcro no art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, viabilizando a citação do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais (DETRAN-MG) para compor a lide.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença proferida no juízo
a quo
, determinando a devolução dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a emendar a petição inicial e promover a inclusão do DETRAN-MG no polo passivo da demanda, no prazo de 15 dias, com o subsequente e regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao êxito recursal, conforme dicção do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao douto relator para proferir voto divergente.

No caso vertente, entendo não ser caso de litisconsórcio passivo necessário.

Infere-se que a demandante, ora recorrente, pretende a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Vitória e, consequentemente, a anulação do processo de suspensão do seu direito de dirigir, lavrado pelo Detran-MG.

Entendo que seja plenamente possível a tramitação independente de eventuais processos acerca das pretensões deduzidas, sendo que o manejo da competente ação em face do Departamento de Trânsito Mineiro pode se tornar até mesmo desnecessário.

Isto porque, com a eventual procedência da ação em face do Município de Vitória, haverá a eliminação da respectiva pontuação no prontuário da condutora ora recorrente, o que permitirá ao Detran-MG rever a punição de suspensão da CNH aplicada. Outrossim, caso necessário, poderá a parte intentar a demanda pertinente.

Desta forma, resta preservado o quanto restou decidido na ADI 5492/DF, sem violar o direito da parte de acesso à justiça.

Dentro deste contexto, impõe-se concluir que o Município de Vitória é parte ilegítima para responder pelo pedido de anulação do processo de suspensão da CNH, bem como o Juizado Especial integrante da estrutura do Poder Judiciário do Espírito Santo é incompetente para determinar a expedição de ofício ao DETRAN-MG para fins de cancelamento da cassação da permissão para dirigir da autora

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença que extinguiu o feito, a fim de que a tramitação seja exclusivamente em face do Município de Vitória.

É como voto.